Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-54.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007486-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[D. W. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 11.043.496/0001-05 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOANILDO OLIVEIRA - CPF: 546.125.601-59 (EMBARGANTE), OZORIO DA LUZ DINIZ - CPF: 247.625.390-15 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE ICMS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrado o erro material quando do ato de intimação do aresto, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício existente.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
D. W. AGROPECUARIA LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte ora embargada,
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, em sede de reexame, ratificou a sentença que concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a concessão da inscrição estadual aos impetrantes, pela indisponibilidade do imóvel.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro material, sustentando que “
o acordão recorrido, de maneira precisa e justa, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, ratificando a sentença do juízo de piso, nos termos do voto e da ementa que estão registrados pelos ids. 128236683 e 128236684, respectivamente. Ocorre que, após a citada ementa do julgado, especificamente nos ids. 130047198 e 130047199, constata-se a juntada de outras duas ementas, cujo teor é totalmente alheio aos fatos desta demanda
”.

Requer seja sanado o erro material, com a exclusão das ementas
registradas nos id. 130047198 e 130047199
.

Tempestividade certificada no id. 132825655.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta a certidão de id. 135225683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE ICMS – INDEFERIMENTO – INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – ATOS DE FRUIÇÃO NÃO AFETADOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A declaração da indisponibilidade do imóvel, desacompanhada de vedação expressa a atos de fruição, não veda, em princípio, os atos de mera fruição de locação ou o arrendamento do bem, e, como tal, não pode constituir óbice para a inscrição estadual do contribuinte no ICMS.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem pôr fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante indica erro material no aresto, vez que houve a juntada de outras duas ementas, cujo teor é totalmente alheio ao presente.

Com razão.

O acórdão foi juntado no Id. 129925687, que consta a proclamação do resultado, com acompanhamento do relatório, voto e ementa, adequados ao feito. Contudo, quando do ato de intimação pela Secretaria, foi feito com duas ementas estranhas aos autos, registradas nos Id. 130047198 e 130047199, quer dizer, que não conferem com o lançamento do Id. 129925687, a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - TRÍADE DE IDENTIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO – CAUSA DE PEDIR DISTINTA –- SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULARIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

2.

Em que pese seja admissível a existência de litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária, face ao polo passivo, à vista do mesmo resultado pretendido (
causa petendi
), o seu reconhecimento se afigura com a completa identificação das ações, nos termos do artigo 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3.

Litispendência não configurada. Caso concreto cujos elementos identificadores se distinguem.

4.

Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Assim, por não integrarem o julgamento, as intimações de Id. 130047198 e 130047199 devem ser excluídas com a regularização do ato.

Em face do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado,
excluir as intimações/ementas de ids. 130047198 e 130047199 e determinar a respectiva regularização do ato.

Incólumes os demais termos do acórdão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022